Tribunal: TJSP
Processo: 0000773-97.2019.8.26.0319
Classe: Agravo Regimental Cível / Seguro
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-21
Data de publicação: 2020-03-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000209225
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no 0000773-
97.2019.8.26.0319/50000, da Comarca de Lençóis Paulista, em que é apelante ARNALDO
CORREIA DA SILVA, são agravados SANTO PAGLIUSO FILHO e MAPFRE VERA
CRUZ SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 21 de março de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 0000773-97.2019.8.26.0319/50000 -Voto no 33851
2
Comarca: LENÇÓIS PAULISTA – 2a VARA
Agravante: ARNALDO CORREIA DA SILVA
Agravados: SANTO PAGLIUSO FILHO E OUTRA
VOTO No 33.851
O acolhimento de impugnação ao cumprimento de
sentença, sem a extinção do incidente, tem natureza de
decisão
interlocutória
não
terminativa.
Decisão
impugnável por meio de agravo de instrumento.
Interposição de apelação. Inaplicabilidade do princípio
da fungibilidade recursal, diante da ausência de dúvida
objetiva.
Recurso improvido.
Trata-se
de
agravo
interno
tirado
contra
decisão
monocrática que não conheceu de recurso de apelação interposto contra decisão
que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença.
Afirma o agravante, em síntese, que o recurso cabível é o
apelo. Sustenta que, havendo dúvida acerca da via recursal para impugnar a
decisão, deve ser aplicado o princípio da fungibilidade recursal, para que seu
recuso seja conhecido. Por isso, requer a reforma da decisão, conhecendo-se do
apelo, para que a ele seja dado provimento.
É o relatório.
Trata-se de cumprimento de sentença, contra o qual o
devedor apresentou impugnação, cujo acolhimento foi objeto de interposição de
apelação, dando ensejo à r. decisão monocrática de não conhecimento, ora
impugnada.
Como observado na r. decisão agravada, a sentença é o
recurso adequado para impugnar o ato judicial que põe fim à fase cognitiva do
procedimento comum, ou que extingue a execução, como se observa da leitura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 0000773-97.2019.8.26.0319/50000 -Voto no 33851
3
do art. 203, §1o, em conjunto com o art. 1.009, caput, ambos do CPC.
Diante disso, constata-se que pronunciamento judicial
impugnado pelo agravante não é dotado de natureza terminativa, eis que
expressamente determinou o prosseguimento do incidente satisfativo, nada
mencionando quanto à sua extinção.
Nesse contexto, oportuno observar que o art. 1.015, p. ún.,
do CPC, claramente determina que o agravo de instrumento é o recurso
adequado à impugnação de decisão interlocutória proferida em fase de
cumprimento de sentença.
Desta feita, como mencionado na r. decisão agravada, não
se constata a existência de dúvida objetiva sobre a matéria processual em
questão, motivo pelo qual não se aplica o princípio da fungibilidade recursal à
espécie em exame, o que obsta o conhecimento do recurso de apelação do ora
agravante.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator